Tribunal: TJDFT
Processo: 0710630-27.2022.8.07.0004
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-14
Data de publicação: 2025-04-28

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. IMPORTUNAÇÃO SEXUAL. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE. VERSÃO ISOLADA DA VÍTIMA E AUSÊNCIA DE TESTEMUNHAS OCULARES. AUSÊNCIA DE DOLO. TESES DEFENSIVAS AFASTADAS. DOSIMETRIA. SEGUNDA FASE. PRESENÇA DE ATENUANTE. REDUÇÃO DA PENA AQUÉM AO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 231, STJ. APLICABILIDADE.SENTENÇA MANTIDA.
1.Evidenciada a materialidade e a autoria quanto à prática de importunação sexual, consubstanciadas em oitivas colhidas na fase inquisitiva e em audiência de instrução, incabível a alegação de insuficiência probatória, devendo ser mantido o decreto condenatório.
2.Nos delitos sexuais, a palavra da vítima assume especial valor probatório, principalmente porque, na maioria dos casos, os crimes dessa natureza ocorrem à ausência de testemunhas. Assim, deve-se conferir à palavra da vítima maior relevância, sempre que ela for firme e guardar correspondência com os demais elementos de convicção colhidos na ação penal.
3.Inviável a tese de atipicidade por ausência de dolo, em relação ao crime de importunação sexual, quando demonstrado nos autos que o réu, ainda que embriagado, não só dirigiu palavras com cunho sexual para a vítima, que trabalhava como recenseadora, como também, sem a sua permissão, lhe agarrou no rosto e na cintura, o que a deixou constrangida e assustada.
4. De acordo com o Enunciado Sumular n. 231 do Superior Tribunal de Justiça, a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal. Ainda que passível de revisão, a referida súmula segue vigente, devendo ser observada pelos Tribunais pátrios até que sobrevenha eventual alteração ou revogação.
5. Apelação conhecida e não provida.